Tribunal: TJSP
Processo: 1000559-43.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – GUARDA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA – Pretensão à revisão do percentual do adicional de "risco de vida" para que passe a ser calculado no percentual de 30% sobre o salário base – Impossibilidade – Artigo 250, III, da Lei Municipal no 3.774/1992 c.c. artigo 3o da Lei Municipal no 5.042/1997 – Atividades em condições de periculosidades tratadas no artigo 3o, em nada se

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – GUARDA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA – Pretensão à revisão do percentual do adicional de "risco de vida" para que passe a ser calculado no percentual de 30% sobre o salário base – Impossibilidade – Artigo 250, III, da Lei Municipal no 3.774/1992 c.c. artigo 3o da Lei Municipal no 5.042/1997 – Atividades em condições de periculosidades tratadas no artigo 3o, em nada se confundem com aquelas exercidas pelos Guardas Municipais – Existência de adicional de "risco de vida" criado especialmente aos guardas municipais – Art. 11 da Lei Municipal no 5042/97 – Princípio da especificidade – Sentença mantida – Recuso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000559-43.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante DANIEL DE
SOUZA CORREA JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000559-43.2020.8.26.0032 - Comarca de Araçatuba - Voto no 34.834 - aba
2
Voto no 34.834
Apelação Cível no 1000559-43.2020.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: DANIEL DE SOUZA CORREA JÚNIOR
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
JUIZ: José Daniel Dinis Gonçalves
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

GUARDA
MUNICIPAL DE ARAÇATUBA Pretensão à revisão do
percentual do adicional de "risco de vida” para que passe a ser
calculado no percentual de 30% sobre o salário base

Impossibilidade
Artigo 250, III, da Lei Municipal no
3.774/1992 c.c. artigo 3o da Lei Municipal no 5.042/1997
Atividades em condições de periculosidades tratadas no artigo
3o, em nada se confundem com aquelas exercidas pelos
Guardas Municipais Existência de adicional de “risco de
vida” criado especialmente aos guardas municipais Art. 11 da
Lei Municipal no 5042/97 Princípio da especificidade
Sentença mantida Recuso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tempestivamente interposto
por Daniel de /Souza Correa Júnior (fls. 167/178), contra a r. sentença de
fls. 156/165, cujo relatório adoto, que julgou improcedente a ação de
obrigação de fazer ajuizada em face do Município de Araçatuba. Sem
custas e despesas, condenou a parte autora com honorários de advogado
fixados em 20% do valor da causa atualizado, cobrados na forma da Lei
1060/50.
Em apelação o autor alega que o Juiz singular mencionou o
risco de vida como sendo espécie de periculosidade, o que traz o
inconformismo com a r. Sentença, uma vez que, se periculosidade e risco
de vida se tratam de mesma categoria de adicional, o mais benéfico deverá
ser pago ao servidor, qual seja o adicional de 30% sobre o salário base.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000559-43.2020.8.26.0032 - Comarca de Araçatuba - Voto no 34.834 - aba
3
Afirma que de acordo com o artigo 3o da Lei Municipal
5042/97, bem como do artigo 250 da Lei 3774/1992, resta claro o seu
direito de receber, como funcionário público, 30% de adicional de risco de
vida, espécie de periculosidade, sobre o salário base.
Sustenta que, em razão dos serviços realizados pelos
advogados, há que se falar na majoração dos honorários de sucumbência,
dada a necessidade recursal.
Recurso tempestivo, recebido em seus regulares efeitos (art.
1.012, caput, do CPC). Apresentadas contrarrazões (fls. 181/191).
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual o autor alega
ser funcionário público concursado no cargo de Guarda Municipal de
Araçatuba, recebendo adicional risco de vida, calculado em 20% sobre um
salário mínimo. Argumenta que o art. 3° da Lei Municipal no 5042/1997
prevê pagamento do Adicional de Periculosidade aos servidores municipais
no percentual de 30% sobre o salário base, assim como o artigo 250 da Lei
Municipal 3.774/1992, estabelece pagamento de adicional de 30% do
padrão de vencimento para os casos de atividade perigosa.
Pois bem. Consta do Estatuto funcional dos Servidores
Públicos do Município de Araçatuba (Lei 3774/92):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000559-43.2020.8.26.0032 - Comarca de Araçatuba - Voto no 34.834 - aba
4
Artigo 250 - Lei Municipal, de iniciativa exclusiva do Poder Executivo,
determinará os percentuais que incidirão sobre os vencimentos dos funcionários, no
caso do exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas.
Parágrafo Único - Os percentuais mencionados neste artigo nunca
poderão ser inferiores a:
I - 10% (dez por cento) do salário mínimo, para os casos de atividades
ou operações penosas;
II - 20% (vinte por cento) do salário mínimo, para os casos de atividades
ou operações insalubres ou com risco de vida;
III - 30% (trinta por cento) do padrão de vencimento, para os casos de
atividade ou operações perigosas
A Lei 5042/97 do Município de Araçatuba, por sua vez,
disciplina a concessão de adicional a funcionário ou servidor em exercício
de atividades insalubres, perigosas e penosas. O adicional de
periculosidade pretendido está previsto em seu artigo 3o, que dispõe:
Artigo 3o - Fica assegurado um acréscimo de 30% (trinta por cento)
sobre o salário base, mais as vantagens incorporadas, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios e demais participações, a todos os funcionários ou servidores
que, para o desempenho de suas funções, tenham que se expor constantemente a riscos
nocivos a sua integridade física, em condições de periculosidade.
§ 1o - Para efeito desta Lei, caracterizam-se como atividades em
condições de periculosidade aquelas relacionadas a operações perigosas com
explosivos, inflamáveis, radiações ionizantes ou radioativas e energia elétrica.
§ 2o - O ingresso ou permanência eventual em área de risco não geram
direito ao adicional de periculosidade.
Possível concluir-se da leitura do § 1o do artigo supracitado
que as atividades em condições de periculosidades ali tratadas, quais sejam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000559-43.2020.8.26.0032 - Comarca de Araçatuba - Voto no 34.834 - aba
5
aquelas relacionadas a operações perigosas com explosivos, inflamáveis,
radiações ionizantes ou radioativas e energia elétrica, em nada se
confundem com aquelas exercidas pelos Guardas Municipais.
Frise-se que as funções inerentes ao cargo de Guarda
Municipal, estão previstas no art. 3o da Lei Complementar Municipal no
41/03:
Artigo 3.o - A Guarda Municipal de Araçatuba, corporação uniformizada
e essencialmente civil, com caráter eminentemente preventivo, compete:
I - A vigilância dos logradouros públicos, realizando rondas diurnas e
noturnas;
II - A vigilância dos próprios do Município;
III - A fiscalização e utilização adequada dos parques, jardins, praças e
outros bens de domínio público, evitando sua depredação;
IV - A vigilância das áreas de preservação do patrimônio natural e
cultural do Município, bem como a preservação de seus mananciais e a defesa de sua
fauna e flora;
V - Colaborar com a fiscalização geral da Prefeitura Municipal na
aplicação da legislação relativa ao exercício do poder de polícia administrativa do
município;
VI - Coordenar suas atividades com as ações do Estado e da União, no
sentido de oferecer e obter colaboração.
VII - A proteção dos bens, das instalações e dos serviços públicos
Municipais;
VIII - Colaborar na fiscalização do trânsito, promovendo, inclusive, as
autuações necessárias.
IX - Prestar auxílio direto ou indireto à população;
X - Colaborar com a defesa civil do Município em situações
emergenciais e servindo como reserva especial em necessidades urgentes, devendo ser
convocado em situações de emergência e de calamidade pública;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000559-43.2020.8.26.0032 - Comarca de Araçatuba - Voto no 34.834 - aba
6
Consigna expressamente o artigo 11 desta mesma Lei
Municipal no 5.042/97:
Art. 11 As atividades e operações exercidas pelos guardas municipais
são consideradas de risco de vida, ensejando o direito à percepção de um acréscimo de
20% (vinte por cento) do valor do salário mínimo.
Tendo em vista a existência de adicional específico para a
atividade exercida pelo autor, e em razão do princípio da especificidade,
não há razão para que o autor perceba adicional não previsto para sua
carreira.
Dessa forma, de rigor a manutenção da r. sentença recorrida.
Sem majoração da verba honorária pela sucumbência
recursal, por já ter sido fixada na origem no máximo legal (20%),
consoante o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Isto posto, meu voto nega provimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)